Tribunal: STF
Processo: HC 69752
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
RECURSO  -  DECISÃO  "EXTRA  PETITUM"  -  REGIME  DE
CUMPRIMENTO  DA  PENA.  Estando o  recurso  do  Ministério Público
dirigido  a  exasperação  da pena,  descabe  alterar,  sem  que se
modifique  a  fixada  pelo  Juízo,  o  regime  de  cumprimento.  A
inobservancia  de  tal  regra e  conducente  a  conclusão  sobre o
extravasamento  do  pedido  formulado  no  recurso  do  Ministério
Público  e a  concessão de  ordem pleiteada  em habeas-corpus para
restabelecer o regime fixado em sentença.